Tribunal: TJBA
Processo: 8039657-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039657-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENOR COLLA e outros (7)

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADOS. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS ATIVOS. TEMA REPETITIVO 1034 DO STJ. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998. PEDIDOS ESPECÍFICOS DE REALOCAÇÃO EM PLANO ANTERIOR E REINCLUSÃO DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu pleito de tutela de urgência para a realocação imediata de dependente ao plano anterior e a reinclusão de outros dependentes excluídos. Os agravantes, aposentados da empresa Deten Química, buscam a manutenção no seguro saúde em condições de paridade com os funcionários ativos. O juízo de origem deferiu a paridade de preços, mas postergou a análise dos pedidos específicos por entender que demandam dilação probatória para verificar se as alterações decorreram de livre vontade ou coação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência visando a imediata reversão de migração de plano e a reinclusão de dependentes que haviam sido retirados da apólice, sob a alegação de que tais atos foram motivados por cobranças abusivas. Registre-se que o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Embora a legislação garanta ao aposentado a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições de assistência de que gozava na atividade, o acolhimento de pleitos que alteram a base contratual e impõem obrigações complexas à operadora exige prova de vício de vontade.

No caso concreto, a verificação se as exclusões de dependentes ou migrações de planos ocorreram por livre arbítrio ou por "coação econômica" decorrente de valores abusivos reveste-se de complexidade fática, sendo imprescindível a dilação probatória sob o crivo do contraditório.

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito em cognição sumária justifica a manutenção da decisão que posterga a análise dos pedidos específicos para a fase de instrução, em observância à prudência judicial e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
:

Pedidos específicos de realocação de plano e reinclusão de dependentes, fundamentados em suposta coação econômica, demandam dilação probatória para aferir vício de vontade, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito imediata.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300. Lei nº 9.656/1998, art. 31.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1034. TJDF, Agravo de Instrumento nº 07095989620228070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. em 13/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8039657-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
EDMILSON ELEUTÉRIO DA SILVA FILHO e outros
e como Agravada
BRADESCO SAÚDE S/A
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01